Tribunal: TJBA
Processo: 0000210-36.2001.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000210-36.2001.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO BICALHO BRASIL

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO HERMAN POLDERMAN

APELADO: JANICE DE OLIVEIRA PEIXOTO BRASIL e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO, PEDRO ROBERTO CAMPELLO COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC AO INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE COMO MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa por parte do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo de inventário, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia do inventariante, atendeu aos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC condiciona a extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos de abandono, à prévia intimação pessoal da parte, o que, embora tenha ocorrido no caso concreto, não afasta a inadequação da aplicação do inciso III do citado art. 485 às ações de inventário.

4. A inércia do inventariante deve ser combatida por meio de sua remoção, conforme previsão expressa do art. 622, II, do CPC, e não com a extinção do feito.

5. A extinção por abandono, nestes casos, configura erro de procedimento, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do inventário, inclusive com possibilidade de remoção do inventariante ou nomeação de substituto, conforme o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo de inventário por abandono da causa é incabível, diante do interesse público envolvido.

2. A inércia do inventariante deve ser combatida por meio da sua remoção, nos termos do art. 622 do CPC, e não pela extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

3. A sentença que extingue indevidamente o inventário por abandono configura vício de procedimento e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, §1º, e 622, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1537879/PR; TJ-GO, Apelação Cível 5421564-93.2017.8.09.0087, Rel. Des(a). Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 20.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1029587-58.2021.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 07.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível 00601815520188130112, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0000210-36.2001.8.05.0023
, em que figura como apelante
LEONARDO AUGUSTO BICALHO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,

DAR PROVIMENTO
ao apelo, para
ANULAR
a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA